Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801860-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOABE DAUZACKER MARQUES, JOSE MARQUES SOBRINHO

AGRAVADO: JAILSON FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE QUILOMBOLA COLETIVA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por particulares contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA que deferiu liminar em ação possessória para reintegrar a Comunidade Remanescente de Quilombo de Providência na posse de imóvel rural com 1.907 hectares, localizado no município de Salvaterra/PA. Os agravados alegam posse ancestral e coletiva para fins de moradia, agricultura de subsistência e extrativismo, com processo de regularização fundiária em curso no INCRA. A decisão agravada foi inicialmente suspensa por decisão monocrática, posteriormente revogada por decisão colegiada da 2ª Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da liminar de reintegração de posse em favor da comunidade quilombola; (ii) estabelecer se há periculum in mora inverso que justifique a medida liminar; e (iii) determinar se a atuação dos agravantes compromete direitos fundamentais da comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de comunidade quilombola, com processo de regularização em curso no INCRA e invocação do art. 68 do ADCT, desloca a controvérsia do âmbito privado para o Direito Público, atraindo a competência da Turma de Direito Público.

O art. 68 do ADCT reconhece direito originário às terras ocupadas por remanescentes de quilombos, sendo o processo administrativo meramente declaratório, não podendo a ausência de título fundiário ser usada para justificar esbulho.

A posse tradicional quilombola é coletiva e territorial, abrangendo áreas de uso comum e cultural, não se limitando ao conceito civilista de posse.

Os agravantes não demonstram verossimilhança do direito alegado, apresentando documentos antigos, genéricos e sem força probatória, não capazes de afastar a presunção de posse tradicional da comunidade.

A própria alegação dos agravantes de que os quilombolas cultivavam parte da área confirma a posse pretérita da comunidade, funcionando como confissão implícita.

Verifica-se grave perigo de dano à saúde dos moradores da comunidade, devido à pulverização de agrotóxicos sem licença ambiental válida, o que caracteriza periculum in mora inverso.

A função social da propriedade, conforme o art. 186 da CF, exige respeito ao meio ambiente e à saúde coletiva, requisitos não atendidos pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de comunidade quilombola em litígio possessório desloca a competência para as Turmas de Direito Público, dada a natureza coletiva e constitucional da demanda.

O art. 68 do ADCT confere direito originário às terras ocupadas por comunidades quilombolas, sendo indevida a exigência de título fundiário definitivo para fins de proteção possessória.

A posse tradicional quilombola é coletiva e abrange o território necessário à reprodução física e cultural do grupo, não se restringindo à ocupação física individualizada.

A existência de periculum in mora inverso, caracterizado por risco à saúde e ao meio ambiente, justifica a concessão ou manutenção de tutela possessória em favor da comunidade tradicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 186; 196; 225; ADCT, art. 68; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Dúvida de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000; parecer do MPPA, 7ª Procuradoria de Justiça Cível, j. 14.01.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MARQUES SOBRINHO e JOABE DAUZACKER MARQUES contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0801364-59.2023.8.14.0015, que deferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravados, membros da Comunidade Remanescente de Quilombo de Providência, na posse de imóvel rural.

A ação de reintegração de posse foi ajuizada pelos ora Agravados, que se identificam como 21 famílias quilombolas residentes na Comunidade de Providência, no município de Salvaterra/PA. Afirmam exercer a posse ancestral, mansa e pacífica sobre uma área rural de 1.907,008 hectares, destinada à sua moradia, agricultura de subsistência, criação de animais e extrativismo.

Sustentam que seu território é objeto de processo de regularização fundiária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sob o nº 54100.003655/2013-63, e que sua posse coletiva remonta a mais de cinco décadas.

Narram que a paz em seu território foi rompida a partir de 1º de novembro de 2022, quando os Agravantes, que teriam adquirido a propriedade registral de uma área sobreposta em 2021 (Fazenda Nazareth/Dallas), praticaram atos de esbulho, culminando com a queima de um roçado comunitário, fato que foi objeto de Boletim de Ocorrência Policial.

Alegam, ainda, que os Agravantes passaram a construir cercas e a proferir ameaças, impedindo o livre acesso dos membros da comunidade a suas áreas de plantio e extrativismo.

O Juízo de primeiro grau, inicialmente, considerou as provas insuficientes para a concessão imediata da liminar, designando audiência de justificação prévia.

Realizada a audiência em 01/08/2023, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelos autores, as quais, embora reconhecida a suspeição por interesse na causa, prestaram depoimento como informantes do juízo.

Após um breve trâmite pela Justiça Federal, que se declarou incompetente e devolveu os autos à Vara Agrária , e com a manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau, o magistrado proferiu a decisão interlocutória ora agravada, em 08/01/2024, deferindo a liminar de reintegração de posse por entender estarem comprovados os requisitos legais, notadamente a posse agrária na modalidade agroecológica e quilombola, e o esbulho ocorrido há menos de ano e dia.

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso em 09/02/2024. Em suas razões, sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Agravante José Marques Sobrinho, que seria mero prestador de serviços; (ii) a ocorrência de preclusão
pro judicato
, pois o juiz teria decidido de forma contrária ao seu entendimento inicial sem a produção de novas provas; (iii) a ausência de fundamentação da decisão agravada; e (iv) a ausência de comprovação da posse dos Agravados e dos demais requisitos do art. 561 do CPC.

Afirmam que sua posse é lícita, produtiva e cumpre a função social, dando continuidade à posse de antigos proprietários. Anexaram documentos, incluindo uma "Declaração de Reconhecimento de Limite" de 2009, que, segundo eles, comprovaria a concordância da comunidade com os limites de sua propriedade.

Confessam que os Agravados cultivavam uma "pequena área" de 3 hectares, que lhes teria sido cedida de boa-fé. Pleitearam, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão e a extinção do feito originário.

O recurso foi inicialmente distribuído à 2ª Turma de Direito Privado. Em decisão monocrática de 19/03/2024, o então relator, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a ordem de reintegração de posse.

Em 03/07/2024 e 22/11/2024, a Defensoria Pública do Estado, representando os Agravados, peticionou nos autos. Na primeira petição, trouxe fatos novos de extrema gravidade, noticiando que os Agravantes estariam realizando pulverização de agrotóxicos na área, causando intoxicação nos membros da comunidade, e que a atividade agrária não possuía a devida licença ambiental do órgão estadual competente. Na segunda, arguiu formalmente a incompetência da Turma de Direito Privado.

Em 27/11/2024, o Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, acolhendo a questão de ordem e o recente entendimento do Tribunal Pleno, declarou a incompetência da Turma de Direito Privado e determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Público.

Os autos foram então redistribuídos a esta Relatoria em 27/12/2024, que determinou a oitiva do Ministério Público.

A 7ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer datado de 14/01/2025, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de reintegração de posse em favor da comunidade quilombola.

É o relatório.

VOTO

I-

PRELIMINAR – DA COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre-me ratificar, em caráter definitivo, a competência desta 2ª Turma de Direito Público para o processamento e julgamento do presente feito.

A questão de fundo não se resume a uma singela disputa possessória entre particulares, regida exclusivamente pelas normas do Direito Civil. Ao contrário, o que se descortina é um complexo e sensível litígio coletivo pela terra, cujo epicentro é o direito fundamental de uma comunidade tradicional quilombola ao seu território.

A presença de uma comunidade remanescente de quilombo como parte na demanda, a invocação do art. 68 do ADCT como fundamento do direito e a existência de processo de regularização fundiária em trâmite no INCRA são elementos que, inequivocamente, deslocam a matéria do âmbito do direito privado para a esfera do direito público.

A controvérsia envolve a efetivação de políticas públicas, a proteção de direitos coletivos constitucionalmente assegurados e o próprio papel do Estado na garantia da reprodução física e cultural de grupos historicamente vulnerabilizados. A natureza da lide, portanto, transcende o interesse meramente individual dos Agravantes.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência consolidada, é claro ao atribuir às Turmas de Direito Público a competência para julgar os feitos oriundos das Varas Agrárias que envolvam conflitos coletivos e de relevante interesse social, como o presente caso. A recente decisão do Tribunal Pleno na Dúvida de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000, citada na decisão que determinou a redistribuição, pacificou o entendimento, não deixando margem para questionamentos.

A decisão que inicialmente suspendeu a liminar foi proferida por órgão jurisdicional funcionalmente incompetente para apreciar a matéria sob a sua correta ótica. Com a devida redistribuição, este Colegiado tem o poder-dever de reexaminar a questão em sua integralidade, agora sob a lente especializada do Direito Público e Agrário, sanando o vício e aplicando a correta interpretação aos fatos e ao direito.

Assim, reafirmo a competência desta Turma de Direito Público e passo à análise de mérito, reconsiderando a decisão monocrática anterior que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

II-

MÉRITO

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em reavaliar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão, ou manutenção, do efeito suspensivo ao agravo, o que implica, necessariamente, um juízo de ponderação sobre a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse em favor da comunidade quilombola.

Conforme já deliberado por este Tribunal, em casos de natureza agrária e coletiva, a análise de medidas liminares deve ser pautada não apenas pelos requisitos processuais do art. 561 do CPC, mas, sobretudo, pelos princípios constitucionais que regem a matéria, notadamente a dignidade da pessoa humana, a função social e ambiental da propriedade e a proteção especial conferida aos territórios de povos e comunidades tradicionais.

O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não é mera norma programática. Trata-se de um dispositivo de eficácia plena e aplicação imediata, que reconhece um direito originário dos remanescentes de quilombos sobre as terras que ocupam.

O processo administrativo de titulação perante o INCRA possui natureza declaratória, e não constitutiva, do direito. A morosidade do Estado em concluir tais processos não pode, jamais, servir de escudo para legitimar esbulhos ou para fragilizar a proteção possessória dessas comunidades.

A posse quilombola, ou "posse-território", não se confunde com a posse civilista clássica. Ela não se esgota na ocupação física da moradia ou do roçado individual, mas se estende por toda a área de uso coletivo indispensável à reprodução física, social, econômica e cultural do grupo.

Inclui as áreas de caça, pesca, extrativismo, os locais sagrados e os caminhos. Exigir prova de ocupação física de cada hectare, como pareceu sugerir a decisão que suspendeu a liminar, é ignorar a própria essência do direito territorial quilombola.

Feitas essas premissas constitucionais indispensáveis, passo à análise crítica das provas e argumentos, na mesma linha do brilhante parecer ministerial.

a.

Da Fragilidade Probatória dos Agravantes

Os Agravantes buscam fundamentar a probabilidade de seu direito em um suposto título de propriedade e em documentos que, segundo eles, comprovariam sua posse legítima e a ausência de posse anterior por parte da comunidade. Contudo, uma análise detida revela a precariedade de tais alegações.

O principal documento apresentado é uma "Declaração de Reconhecimento de Limite" datada de 15 de junho de 2009. Este documento, com a devida vênia, possui pouquíssima força probatória para o deslinde da presente controvérsia liminar.

Primeiramente
, trata-se de um documento produzido há mais de 15 anos, em um contexto fático e jurídico completamente distinto do atual. A aquisição do imóvel pelos Agravantes data de 2021, e o conflito agudo, com o esbulho, de 2022.

Em segundo lugar
, como bem apontado pela Defensoria Pública, a declaração é genérica e não vem acompanhada de qualquer memorial descritivo, planta ou coordenadas geográficas que permitam identificar, com precisão, quais limites foram ali reconhecidos. Afirmar que "não havia disputa" em 2009 sobre limites não especificados não serve como prova cabal de que a posse da comunidade não existia ou de que a área hoje reivindicada pelos Agravantes estava fora do território tradicional.

Em terceiro lugar
, a validade do consentimento da então presidente da associação, em um documento que poderia dispor sobre o território coletivo, é altamente questionável sem a devida comprovação de uma deliberação em assembleia comunitária, conforme os ritos próprios da comunidade.

Portanto, basear a suspensão de uma reintegração de posse em um documento tão antigo, vago e contextualmente superado, em detrimento dos robustos indícios de ocupação tradicional apresentados pelos Agravados (incluindo estudos acadêmicos e processo administrativo no INCRA que remonta a 2013), não se afigura como a melhor aplicação do direito.

b.

Da Confissão Implícita na Narrativa dos Agravantes

Um ponto que depõe frontalmente contra a tese dos Agravantes é a sua própria narrativa. Em sua peça recursal, eles afirmam que os Agravados, na verdade, "tão somente cultivavam uma área de 3 (três) hectares, que foi cedida de forma gratuita e com a mais plena boa-fé pelo Agravante".

Ora, tal alegação, longe de enfraquecer o direito dos Agravados, funciona como uma confissão implícita. Ao admitir que a comunidade já cultivava na área – ainda que, segundo sua versão, em um espaço "cedido" –, os Agravantes reconhecem a presença pretérita dos quilombolas no local.

Essa admissão torna inverossímil a tese de que chegaram a uma terra desocupada ou de que a posse da comunidade é uma invenção recente. Pelo contrário, corrobora a alegação dos Agravados de que já estavam no território e que o conflito se intensificou justamente com a chegada dos Agravantes e sua pretensão de implantar um projeto de monocultura em larga escala.

A controvérsia, então, deixa de ser sobre a
existência
da posse dos Agravados e passa a ser sobre a
extensão
e a
qualidade
dessa posse – se era precária e restrita a 3 hectares, como querem os Agravantes, ou se era coletiva e abrangia todo o território de uso tradicional, como defende a comunidade. E, em sede liminar, os indícios (estudos da UFPA, processo no INCRA, depoimentos) pendem favoravelmente à tese dos Agravados.

c.

Do Perigo da Demora Inverso e da Conduta Ilícita dos Agravantes

Este é, talvez, o ponto mais crucial para a reavaliação da tutela recursal.

A decisão que suspendeu a liminar se ateve ao
periculum in mora
alegado pelos Agravantes, consistente no prejuízo à sua produção agrícola. Contudo, os fatos novos trazidos aos autos pela Defensoria Pública demonstram a existência de um
periculum in mora inverso
muito mais grave e iminente.

A denúncia, amparada em vídeos, notícias e, principalmente, em exames toxicológicos, de que os Agravantes estão utilizando agrotóxicos de forma a contaminar as moradias, as fontes de água e os próprios membros da comunidade, é de uma gravidade ímpar.

Estamos a falar de um risco direto e atual à saúde e à vida de dezenas de famílias, incluindo crianças e idosos, que compõem um grupo constitucionalmente protegido. O direito à saúde (art. 196, CF), o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF) e o próprio direito à vida (art. 5º, caput, CF) estão sendo colocados em xeque pela atividade econômica dos Agravantes.

A conduta agrava-se pela constatação de que a atividade agrícola, ao que tudo indica, não possui o devido licenciamento do órgão ambiental estadual competente, a SEMAS, sendo a licença municipal insuficiente para tal finalidade, conforme a legislação de regência. A exploração econômica que desrespeita as normas ambientais e coloca em risco a saúde humana não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Tal conduta desnatura por completo a alegação de cumprimento da "função social" da propriedade. Conforme o art. 186 da Constituição Federal, a função social exige, simultaneamente, o aproveitamento racional, a utilização adequada dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o bem-estar dos trabalhadores e da coletividade. A atividade dos Agravantes, ao que os autos indicam, falha manifestamente em, no mínimo, dois desses requisitos essenciais.

Portanto, o perigo que se busca evitar não é o prejuízo econômico de uma safra, mas o dano, potencialmente irreparável, à saúde de toda uma comunidade. O
periculum in mora inverso
é manifesto, e impõe a imediata revogação do efeito suspensivo para salvaguardar os direitos fundamentais dos Agravados.

Diante de todo o exposto, a decisão que concedeu o efeito suspensivo, proferida por órgão incompetente e com base em uma análise parcial e desatualizada dos fatos, não pode subsistir.

A cognição sumária, agora realizada por esta Turma de Direito Público e à luz dos princípios constitucionais aplicáveis, revela que os Agravantes não demonstraram a probabilidade do seu direito. Seu título de propriedade é recente e questionado; sua posse é controvertida e exercida de forma aparentemente ilícita do ponto de vista ambiental e social.

Por outro lado, os Agravados apresentaram elementos consistentes que indicam sua posse tradicional e coletiva sobre o território, bem como o esbulho praticado há menos de ano e dia, preenchendo os requisitos para a tutela possessória liminar.

Mais importante, restou demonstrado um grave e iminente perigo de dano à saúde e à vida dos membros da comunidade quilombola caso a atividade dos Agravantes prossiga nos moldes atuais, configurando um claro
periculum in mora inverso
que clama pela intervenção imediata desta Corte.

Manter a suspensão da liminar de reintegração de posse seria, na prática, compactuar com uma situação de injustiça e de grave risco a um grupo vulnerável, em detrimento da proteção constitucional que lhes é devida.

A decisão do juízo agrário, portanto, mostrou-se prudente e alinhada aos preceitos constitucionais, devendo ter sua eficácia imediatamente restaurada. Acompanho, pois, integralmente o parecer do Ministério Público, por seus judiciosos fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
RECONSIDERAR E REVOGAR
a decisão monocrática de Id. 18588826, que havia concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Consequentemente,
RESTABELEÇO, em sua integralidade e com efeito imediato, a eficácia da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal
(Id. 106166059 dos autos originários), que determinou a reintegração de posse em favor da comunidade quilombola agravada.

Comunique-se, com a máxima urgência, o Juízo de origem acerca do teor desta decisão para as providências cabíveis ao imediato cumprimento da liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2026